Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO GENITOR. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante do acervo probatório, não é possível extrair das alegações do agravante a relevante fundamentação, ou seja, a probabilidade de provimento recursal, exigida nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que configura, portanto, a ausência do outro requisito indispensável para a concessão da liminar ora pleiteada.
2. Nesse passo, o presente recurso deve se circunscrever somente ao melhor interesse do infante. É dizer, as questões levantadas pelo ora agravante deverão ser apreciadas num juízo de cognição exauriente, para, então, adotar a medida mais adequada ao sadio desenvolvimento das crianças.
3. Por ora, não há como conceder a guarda provisória ao autor, ora agravante, sendo imperiosa necessidade de as questões relativas à guarda dos infantes seja submetida ao contraditório e à ampla defesa, sob o crivo do devido processual legal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.